Tribunal: TJDFT
Processo: 0749992-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0749992-43.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DOMÍNIO ENGENHARIA S/A AGRAVADO: RAMILO SIMÕES CORREA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por DOMÍNIO ENGENHARIA S/A contra a decisão ID origem 253891350, proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0723822-70.2021.8.07.0001, movida por RAMILO SIMÕES CORREA, ora agravado. Confira-se o teor do pronunciamento, in verbis: [...] Indefiro o requerimento de reconsideração de ID 253880610, visto que não há previsão legal específica para tal pleito. A parte interessada deve manifestar sua irresignação por meio da via processual adequada. Prossiga-se nos termos da decisão retro. [...] Nas razões do recurso, a agravante argumenta que a decisão agravada desconsiderou os termos do pedido de reconsideração, o qual foi fundamentado em fato superveniente, consistente em nova forma de visualização das provas, mediante laudo técnico pericial elaborado por engenheiro civil habilitado. Acrescenta que o referido laudo técnico demonstrou que as áreas adjudicadas na execução não correspondem às localizações contratualmente previstas nos instrumentos que deram origem ao título executivo. Aduz que os seis hectares doados deveriam ser individualizados e situar-se nas etapas 1 ou 2 do empreendimento originário “Mansões Park Brasília”, mas foram indevidamente adjudicados sobre matrícula urbana, sem individualização da fração e em copropriedade com terceiros. Alega que os dois hectares vendidos deveriam ser individualizados e localizar-se no limite da área contígua à segunda etapa, mas foram adjudicados em matrícula diversa, contrariando as cláusulas contratuais e o comando do acórdão exequendo. Sustenta que a decisão agravada incorreu em violação aos arts. 10, 493 e 505, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), bem como aos princípios da cooperação e da boa-fé processual, ao deixar de analisar prova superveniente que demonstra a incompatibilidade entre as áreas adjudicadas e aquelas previstas nos contratos originais. Afirma que a manutenção da decisão, segundo a agravante, perpetua situação de enriquecimento sem causa e de execução em desconformidade com o título judicial, impondo-se sua integral reforma para restabelecer a legalidade e a justiça da execução. Alega, ainda, que a decisão agravada incorre em nulidade absoluta por violar o contraditório substancial, assegurado pelos arts. 7o, 9o e 10 do CPC, ao indeferir o pedido de reconsideração sem qualquer exame dos mapas apresentados e sem prévia oitiva da parte. Além disso, sustenta que a decisão agravada também incorre em nulidade absoluta ao deixar de enfrentar os argumentos centrais nele deduzidos, limitando-se a invocar, de forma genérica, a ausência de previsão legal para sua apreciação, contrariando o dever de fundamentação consagrado no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e detalhado nos arts. 11 e 489, § 1o, incisos IV e VI, do CPC. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada que indeferiu o pedido de reconsideração e, ao final, o provimento integral do agravo de instrumento, nos seguintes termos: [...] c.1) a possibilidade de reexame da decisão interlocutória diante da existência de fato superveniente, devidamente comprovado pelo laudo técnico pericial (arts. 349, 493 e 505, I, do CPC); c.2) a nulidade da decisão agravada, por violação aos princípios do contraditório, da cooperação processual e ao dever de fundamentação adequada (arts. 6o, 7o, 9o, 10 e 489, §1o, IV e VI, do CPC); c.3) a necessidade de análise do pedido de reconsideração pelo juízo de origem, com exame efetivo do conteúdo técnico do laudo pericial apresentado, garantindo-se a conformidade da execução aos limites do título judicial e a prevenção de enriquecimento sem causa; d) subsidiariamente, caso não se entenda pela imediata reforma da decisão, o reconhecimento da nulidade da decisão, com a remessa dos autos ao juízo de origem para prolação de nova decisão devidamente fundamentada e após oportunizar manifestação das partes sobre a prova técnica superveniente; [...] Preparo recolhido, ID 78359997. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. A aferição do cabimento, enquanto requisito de admissibilidade recursal, deve ser feita sob dois prismas complementares: (a) a recorribilidade do ato judicial impugnado e (b) a adequação do recurso manejado. Sob o primeiro enfoque, a Teoria Geral dos Recursos estabelece que apenas pronunciamentos dotados de conteúdo decisório são passíveis de impugnação por meio de recurso. Quanto ao segundo enfoque, exige-se que o recurso interposto seja o meio processual adequado à natureza da decisão recorrida, observando-se a forma, o prazo e os pressupostos legais previstos para sua utilização. No caso em exame, observa-se que o Juízo de 1o Grau, ao analisar a petição de pedido de reconsideração (ID origem 253880610), limitou-se a indeferir o requerimento, visto que não há previsão legal específica para tal pleito, e determinou o prosseguimento nos termos da decisão retrocitada. É sabido que o pronunciamento judicial que, ao apreciar pedido de reconsideração, apenas ratifica entendimento anteriormente manifestado e promove o regular andamento do feito, não possui natureza decisória, tampouco produz efeito substitutivo. Cumpre destacar, ainda, que, independentemente da designação empregada, a petição que reproduz matéria já analisada pelo juízo, sem a interposição da via recursal adequada, configura, em essência, pedido de reconsideração. Nesse contexto, consolidou-se o entendimento jurisprudencial no sentido de que manifestações judiciais dessa natureza, por não alterarem a situação jurídica das partes nem inovarem em relação ao conteúdo decisório anteriormente proferido, carecem de conteúdo decisório e, por essa razão, não se submetem à impugnação autônoma por meio de recurso. Ademais, observa-se que já foi interposto agravo de instrumento anterior, de no 0741357-73.2025.8.07.0000, o qual se insurgiu contra a decisão de ID 248291137, proferida em 19/08/2025. O pedido de reconsideração ora analisado foi apresentado justamente em face dessa mesma decisão anteriormente agravada, e o presente recurso dirige-se contra o indeferimento de tal pleito. Dessa forma, não há como conhecer o recurso, uma vez que, a cada decisão judicial, cabe apenas um único recurso, em observância ao princípio da unirrecorribilidade recursal, que veda a interposição simultânea ou sucessiva de impugnações contra o mesmo pronunciamento jurisdicional. Ante o exposto, não conheço o recurso, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC. Intime-se. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 12 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator